Tribunal: TJBA
Processo: 0300291-03.2014.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300291-03.2014.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO, RAYNARA PACHECO PEREIRA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA
DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF)
. ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
Nº
919 - STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO
ANULATÓRIA
AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que manteve a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), relativa aos exercícios de 2007 a 2014, sob fundamento da modulação de efeitos do Tema nº 919 - STF, em Ação Anulatória que objetivou afastar a exigência da referida taxa, incidente sobre Estações Rádio Base (ERBs), no Município de Amélia Rodrigues.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

Estabelecer se a modulação de efeitos, fixada pelo STF, no Tema nº 919, impede o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), em demanda ajuizada antes da publicação da ata de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), incidente sobre ERBs, é inconstitucional, pois a fiscalização de atividades de telecomunicações é de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.

O STF, no julgamento do RE nº 776.594 (Tema nº 919), firmou tese de que os Municípios não podem instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão de dados e voz.

A modulação de efeitos fixada pelo STF produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, ressalvando, expressamente, as lides ajuizadas até essa data, nas quais já se discutia a inconstitucionalidade da exação.

A Ação Anulatória foi ajuizada em 18/07/2014, anteriormente ao marco temporal da modulação, o que afasta a sua aplicação ao caso concreto.

A modulação possui eficácia
erga omnes
e deve ser aplicada de forma isonômica a situações análogas, não se restringindo ao caso paradigma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.12.2022 (Tema 919); STF, RE 1503689/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.11.2024; STF, RE 1498978/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2024; TJ-BA, AI 8048992-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 01.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos d
o

Agravo de Instrumento
n°
0300291-03.2014.8.05.0007
,
tendo como

Agravante

TIM CELULAR S.A
.
,
sendo
A
gravado

o
MUNIC
Í
PIO DE AMELIA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.